Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012024-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), MARIO XAVIER DE QUEIROZ - CPF: 878.370.131-15 (AGRAVANTE), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual as medidas coercitivas requeridas pelo recorrente são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais da executada e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012024-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO XAVIER DE QUEIROZ

AGRAVADA:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIO XAVIER DE QUEIROZ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
nos autos da
Ação de Prestação de Contas no. 0029809-70.2016.8.11.0041 - Cód. 1145390,
em fase de
Cumprimento de Sentença,
ajuizada em face de
VIVIANE DE MELO ALMEIDA
, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte da executada, determinando o arquivamento e suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, até a indicação de bens penhoráveis pela parte exequente.

O agravante aponta que
“inúmeras medidas forçadas já foram adotadas sem qualquer êxito, dentre as quais as penhoras SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Ou seja, fica perfeitamente demonstrado que a Agravada vem ocultando patrimônio”
(sic).

Discorre que “
restou infrutífera o bloqueio online e a busca de bens, e, portanto, entende-se não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo adote medidas coercitivas eficazes na tentativa de satisfação do débito exequendo”
(sic).

Alega que “
é perfeitamente cabível a adoção de medidas coercitivas severas, e em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a constitucionalidade do Art. 139, inc. IV do CPC, validando medidas coercitivas mais severas, como a apreensão da CNH e do Passaporte
” (sic).

Argumenta que
“é evidente que a Agravada obteve ciência inequívoca do processo e ardilosamente esquiva-se da obrigação de pagar o débito exequendo, ocultando-se seu patrimônio, e, como se não bastasse, é advogada inscrita na OAB/MT sob no. 6267, a qual não fez questão de se habilitar nos autos para promover sua defesa ou apresentar justificativa”
(sic).

Defende que “
restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra-se guarida a pretensão do Agravante quanto à suspensão da CNH e Passaporte da Agravada”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a apreensão da CNH e do passaporte da agravada, para fins de tornar efetiva a decisão judicial, nos termos do art. 139, inc. IV do CPC/15 (Id. 169703178).

A tutela recursal foi
indeferida
em 29/05/2023, por esta Relatoria (Id. 170285187).

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que “
a apreensão da CNH, além de ser completamente desproporcional, em nada contribuirá ao pagamento do débito
” (sic).

Quanto à apreensão de passaporte elucida que “
o recorrente não comprovou que a executada/recorrida está realizando viagens internacionais em detrimento de pagamento do débit
o” (sic), de modo que tal medida viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede, assim, pela manutenção do
decisum
(Id. 171607162).

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme certificado no Id. 169749160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretende o recorrente o deferimento de medidas coercitivas, tais como a apreensão do passaporte e a suspensão da CNH, objetivando o pagamento do cumprimento de sentença.

Sabe-se que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

No entanto, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito de locomoção da agravada e à sua dignidade humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste Tribunal é assente na impossibilidade de acolhimento de tais medidas, já que as mesmas se apresentam com forte grau de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção da parte adversa, de modo a violar o art. 5o, XV, da CF/88.

É consabido que a execução deve ser feita no interesse do exequente. Porém, não é com a restrição indicada que o crédito posto na execução será satisfeito.

Nessa senda, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais Pátrios, entretanto, tal admissão tem se reservado para situações excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque ainda não foram esgotados todos os meios de satisfação voluntária da obrigação creditória.

Nesse sentido, elucidativo é o acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa dos arts. 489, § 1o, VI e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a medida atípica de apreensão de passaporte, na execução fiscal, mostra-se desproporcional e desadequada à finalidade de satisfação do crédito, além de limitar o direito de ir e vir do devedor. Precedentes
. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, negou o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do cartão de crédito do executado, ante à inobservância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e inutilidade prática da medida coercitiva. 5 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1851785 RO 2019/0363398-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS –
SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO
– PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito
.
”
(TJ-MT - AI: 10022033220238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento:
05/06/2023
, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA) –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE

BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1024759-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
01/02/2023
, Publicado no DJE 06/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS CONSTRITIVAS ALTERNATIVAS
– POSSIBILIDADE DIANTE DA PREVISÃO LEGAL – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR EM RELAÇÃO À
APREENSÃO DA CNH
, E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA QUANTO AO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.
A determinação de suspensão e apreensão da CNH e Passaporte da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do débito executado ao longo de 08 anos, não constitui ato ilícito, visto que a restrição não impede o direito de ir e vir, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de transporte para se locomover
. Do mesmo modo quanto ao bloqueio dos cartões de crédito e contas bancárias, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.”
(TJ-MT 10159736320218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023